Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. COMPANHEIRA. CORRÉ EM AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO REGULAMENTAR. RAZOABILIDADE.

1. O artigo 41, X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.

2.Também prevê a mesma norma a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, desde que devidamente fundamentada a decisão.

3. No caso, a companheira pleiteante do direito de visita é corré com o interno em ação penal em que se apuram os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, incidindo a restrição ao direito de vista constante do artigo 5o da Portaria n.o 8, de 25 de outubro de 2016.

4. Agravo desprovido.